Tribunal: TJMT
Processo: 1015985-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015985-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), CANTAGALO GENERAL GRAINS S.A. - CNPJ: 12.944.170/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SIQUEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.464.925/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE OLIVEIRA RIELLA - CPF: 002.322.880-62 (ADVOGADO), DEMETRIO BEREHULKA - CPF: 254.912.379-49 (AGRAVANTE), GFN AGRICOLA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 07.894.762/0001-28 (AGRAVADO), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), DEMETRIO BEREHULKA - CPF: 254.912.379-49 (AGRAVADO), MARCELO DE OLIVEIRA RIELLA - CPF: 002.322.880-62 (ADVOGADO), GFN AGRICOLA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 07.894.762/0001-28 (AGRAVANTE), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 346.637.098-18 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CANFORA FILHO - CPF: 355.032.108-24 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 346.637.098-18 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES BALADI MARTINS - CPF: 274.577.318-65 (ADVOGADO), CRISTIANO CARDOSO DIAS - CPF: 049.955.886-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – VIA ELEITA INDEQUADA – MATÉRIA DECIDADA EM AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA – QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA CONGRUÊNCIA COM A PROVIDÊNCIA REQUESTADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso em que a procedência do pedido de averbação premonitória, objeto da tutela cautelar antecedente, restar prejudicada em virtude de decisão proferida em ação de embargos de terceiro incompatível com a pretensão antecipatória, cabe ao postulante perquirir o direito pretendido por meio de recurso contra a decisão proferida nos autos conexos. 2. Cumpre ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo quaisquer diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do art. 370 do CPC.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DEMÉTRIO BEREHULKA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte /MT, que nos autos da “
Tutela Cautelar Antecedente
”

(Proc. no 1000107-74.2019.8.11.0100), ajuizada pelo agravante contra GFN AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES S.A., entre outras deliberações, indeferiu o pedido formulado pelo autor para que o Juízo expedisse “
ofícios às instituições financeiras para que elas apresentem memoriais discriminados contendo as respectivas amortizações de todos os empréstimos e/ou financiamento tomados pelas Fazendas Reunidas Lizot Ltda de contratos vigentes do mês de janeiro de 2011 até a corrente data
”, pois, segundo entendeu a magistrada,

“
é ônus da parte diligenciá-los administrativamente, até porque consta nos anexos da exordial (ID n. 18171887 a 18172298) várias notificações extrajudiciais em face destas instituições solicitando diversas informações
” (cf. Id. no 38522940 dos autos de origem).

O agravante sustenta que “
a decisão ora objurgada é omissa por ter deixado de apreciar o pedido de ID 20844129, em que se apontou que a decisão proferida no Agravo de Instrumento de no 1003753-04-2019.8.11.0000 interposto pela Cantagalo General Grains S.A.
(...)
e Siqueira Empreendimentos e Participações LTDA
(...)
, objeto de subsequente desistência, foi o único fundamento da revogação da tutela de urgência concedida inicialmente
(...)
, bem como, por acatamento das razões do TJ/MT, da concessão da liminar nos embargos de terceiro de no 1000182-16.2019.8.11.0100
”; alega, nesse sentido, que, “
analisando a decisão inicial dos Embargos de Terceiro, verifica-se de forma cristalina que houve o deferimento utilizando tão só como base o efeito suspensivo que havia sido concedido por este Tribunal de Justiça:
(...)
, dessa maneira, resta claro que, tendo sido homologada a desistência do recurso, perde eficácia o efeito suspensivo lá concedido, e volta a ter efetividade a decisão que deferiu o pedido de liminar nestes autos
”, e, ainda que assim não fosse, “
não há falar em manutenção da decisão proferida nos Embargos de Terceiro
” porque, segundo aduz, “
o mesmo magistrado que deferiu a anotação da existência da ação nas matrículas não pode, em processo diverso, tomar decisão que contradiga a primeira
”.

Afirma que, ainda que em caráter sumário, existe nos autos “
demonstração documental de que a ré GFN e as terceiras Cantagalo e Siqueira são coligadas e/ou componentes do mesmo grupo econômico, fato que tentam ocultar de maneira astuciosa, não havendo, portanto, boa-fé das terceiras no ato de aquisição registral dos imóveis; senão a flagrância de esquema engenhoso de blindagem ilícita de patrimônio, no intento de livrarem-se de obrigações regularmente constituídas como a que compõe a causa de pedir desta demanda
”, e que, por isso, nada justifica a revogação da ordem de averbação premonitória à margem das matrículas indicadas nos autos.

Diz que, ao indeferir o pedido de expedição de ofício às instituições financeiras, a magistrada “
desconsidera, contraditoriamente, que as aludidas notificações foram trazidas aos autos também para demonstrar o esforço probatório da parte autora e o não atendimento da solicitação pelas instituições financeiras notificadas. Outrossim, desconsidera que o ora agravante, inobstante cessionário do crédito, é terceiro na relação entre Fazendas Reunidas Lizot Ltda e a GFN Agrícola e Participações S.A., de modo que as instituições financeiras dos contratos vinculados à compra dos imóveis jamais levantariam o sigilo bancário dessas empresas a seu pedido
”, e assevera que “
o oficiamento dos bancos com contratos vinculados à compra da fazenda objeto da demanda revela-se imprescindível para que se possa liquidar efetivamente o valor que o autor é credor, apresentando, então, o pedido principal dos autos
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, “
seja deferida a tutela de urgência inicialmente deferida e determinando-se a averbação da existência desta demanda nos imóveis de matriculas n° 3.301, 3.303, 3.304, 3.305, 3.306, 3.308, 3.309, 3.311 e 3.312 (números novos de registro dos imóveis indicados na exordial), todas devidamente registradas no 1° Brasnorte/MT; subsidiariamente, (...) requer seja registrada a indisponibilidade das ações da empresa Cantagalo General Grains S.A. pertencentes à GFN Agrícola perante a Junta Comercial do Estado
”, e, além disso, “
seja deferido o pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras para que elas apresentem memoriais discriminados contendo as respectivas amortizações de todos os empréstimos e/ou financiamento tomados pelas Fazendas Reunidas Lizot Ltda de contratos vigentes do mês de janeiro de 2011 até a corrente data
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 138937667).

A decisão vinculada ao Id. no 142993171 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 145682659, a parte apelada rechaça os fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 1o de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o que restou definido na decisão agravada:

“Trata-se de pedido de tutela cautelar em caráter antecedente ajuizada por DEMETRIO BEREHULKA em desfavor de GFN Agrícola e Participações S. A., todos devidamente qualificados.

Sustenta a parte requerente ter entabulado, em 17/02/2011, com as partes Fazendas Reunidas Lisot Ltda e Ildo Lizot um “Contrato de Cessão de Créditos e Direitos”, em que foram cedidos os créditos e direitos referente ao “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Rurais e Outras Avenças”, contrato celebrado entre Cedente (Fazendas Reunidas Lisot Ltda e Ildo Lizot) e GFN Agrícola e Participações S. A.

Alega que naquela cessão, o autor recebeu a totalidade dos créditos e direitos vendidos por Fazendas Reunidas Lisot Ltda. e Ildo Lizot à GFN Agrícola e Participações S. A., em razão de serviços advocatícios prestados desde o ano de 1994, a título de honorários advocatícios devidos.

Aduz que o objeto do Contrato de Compra e Venda constitui-se em 10 (dez) imóveis, devidamente registrados no 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte/MT, sob as matrículas no 2.621, 2.627, 2.627-A, 2.628, 2.619, 2.622, 2.620, 2.617, 2.625 e 2.624 (conforme anexo I).

Afirma que o preço restou ajustado em 10 (dez) parcelas; sendo autorizada à compradora pagar diretamente a determinados credores (Anexo II), vez que estes possuíam dívidas garantidas pelos imóveis em questão. Contudo, o requerente afirma que até a presente data só foi paga a 1a (primeira) parcela avençada, vencida em 20/03/2011, bem como não houve informação acerca do pagamento de nenhum dos credores apontados.

Em razão disso, pugnou pelo deferimento da cautelar para que seja averbada na matrícula dos imóveis adquiridos através do contrato que será posteriormente executado, a existência da presente ação, com o fim de assegurar o cumprimento total da obrigação.

Em ID n.18223769, este Juízo deferiu a tutela almejada. Ocorreu que terceiros alheios peticionaram no feito, aduzindo serem proprietários legítimos dos imóveis e estariam sofrendo prejuízos ante o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar.

Com isso, interpuseram agravo de instrumento em ID n.18919977.

Em sede recursal, o e. TJMT deferiu o efeito suspensivo perseguido pelos terceiros Cantagalo General Grains S.A e Siqueira Empreendimentos e Participações Ltda, para remover a averbação da existência da presente ação nas matrículas dos imóveis em debate.

A parte autora apresentou pedido de emenda à inicial em ID n. 18814846, sob o fundamento de que: “(...) Em tratativas extrajudiciais, o demandado alegava que todo o valor das parcelas vencidas teria sido utilizado para pagar as dívidas que o contrato autorizava, todavia evitava trazer comprovantes de pagamento, e quando os apresentava não serviam para efetivamente comprovar os valores pagos, porquanto se tratavam de simples transferências entre contas de mesma titularidade, para diferentes bancos.” (sic). Portanto, pediu a intimação da parte contrária para que colacione os comprovantes de pagamentos que teria utilizado para compensação do débito contratual, pois tais documentações seriam importantes para futuro ajuizamento de ação executiva.

Com a concessão do efeito suspensivo do Agravo de Instrumento ora interposto, este Juízo determinou o cumprimento em ID n. 19133128, para que fosse removida a averbação da existência do presente feito nas matrículas no 2.617, 2.619, 2.620, 2.621, 2.622, 2.624, 2.625, 2.627, 2.628.

Os terceiros alheios ao feito ajuizaram a demanda de Embargos de Terceiros sob o código 1000182-16.2019.811.0100 e lá foi decidido em consonância com a decisão no Agravo de Instrumento.

Juntou-se a devolução de AR citatório em ID n.20156006.

Posteriormente, em ID 20844129, o autor pugnou pela reconsideração da decisão que determinou a remoção a averbação, pois teria perdido seus efeitos, sendo que o Agravo de Instrumento interposto pelos terceiros teria sido extinto.

Os terceiros alheios ao feito apresentaram esclarecimentos em ID n. 20919092.

Em ID n. 23791622, o autor pugnou pela expedição de ofício às empresas por ele indicadas, para que elas apresentassem: “(...) memórias discriminadas contendo as respectivas amortizações de todos os empréstimos e/ou financiamento tomados pelas Fazendas Reunidas Lizot Ltda (CNPJ n° 03.940.830/0001-91), de contratos vigentes do mês de janeiro de 2011 até a corrente data.” (sic).

(...)

Em seguida, a parte autora pugnou pela expedição de ofício ao Banco Pine para que seja fornecido o extrato analítico e histórico de operações da empresa Transportes Panazzolo de todo o período que compreende o objeto da presente demanda (ID n.26945432).

(...)

Quanto ao pedido do autor para expedir ofícios às instituições financeiras para que elas apresentem memoriais discriminados contendo as respectivas amortizações de todos os empréstimos e/ou financiamento tomados pelas Fazendas Reunidas Lizot Ltda de contratos vigentes do mês de janeiro de 2011 até a corrente data, INDEFIRO-OS, pois é ônus da parte diligenciá-los administrativamente, até porque consta nos anexos da exordial (ID n. 18171887 a 18172298) várias notificações extrajudiciais em face destas instituições solicitando diversas informações.

No mais, postergo a análise do pedido de aditamento da inicial (ID n. 18814846), onde se pede a intimação da parte contrária para que colacione os comprovantes de pagamentos que teria utilizado para compensação do débito contratual, até que seja certificado a ocorrência ou não de sua citação.

Após, de tudo certificado e cumprido, conclusos imediatamente.

Apensem-se os Embargos de Terceiros sob o número 1000182-16.2019.811.0100 neste feito.”

Deve ser mantido o posicionamento adotado na ocasião do julgamento liminar, de que as razões recursais não convencem quanto ao preenchimento dos requisitos legais autorizadores da antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 300), pois, em relação à averbação premonitória, o que se vê, na verdade, é que o agravante Demetrio Berehulka busca discutir o acerto da decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro conexos, como se nota das linhas gastas tentando convencer de que a Cantagalo e Siqueira Empreendimento não se qualificariam como terceiras estranhas à relação jurídica discutida na origem, sendo que, nesse caso, é evidente a inadequação da via eleita, máxime porque da consulta aos autos dos embargos de terceiro (Proc. no 1000182-16.2019.8.11.0100), vê-se que o processo já foi até sentenciado em 16.03.2021, ocasião em que os pedidos foram julgados procedentes para “
para afastar, em definitivo, a constrição judicial que recaiu sobre os imóveis
”.

No que diz respeito à expedição de ofícios às instituições financeiras “
para que elas apresentem memoriais discriminados contendo as respectivas amortizações de todos os empréstimos e/ou financiamento tomados pelas Fazendas Reunidas Lizot Ltda de contratos vigentes do mês de janeiro de 2011 até a corrente data
”, o que se vê é que há uma certa inaptidão do pedido, levando-se em consideração o quadro fático-processual em que o feito ainda se encontra; isto é, o processo ainda tramita como “tutela cautelar”, não tendo sido perfectibilizado o aditamento da inicial e a citação da recorrida, e, ademais, uma vez instaurado o rito da execução, aí sim, dever-se-á observar as disposições contidas no art. 831 e ss do CPC, a fim de viabilizar eventual penhora e outras diligências necessárias para que o crédito seja quitado pelo devedor.

À vista do exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023